Tribunal: TJMT
Processo: 1010803-13.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010803-13.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: GILMAR ALMEIDA
PACIENTES: ERNANDES ALVES DA SILVA
ANDERSON DE ALCANTARA DIAS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por GILMAR ALMEIDA (advogado – OAB no 15.568-MT) em benefício de ERNANDES ALVES DA SILVA e ANDERSON DE ALCANTARA DIAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (Autos sob o código 1014139-16.2021).
O impetrante relata que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 11/06/2021, pela prática, em tese, do crime de receptação (art. 180 do CP), tendo a autoridade tida como coatora acolhido o pleito ministerial e decretado a prisão preventiva de ambos para garantia da ordem pública, em virtude de diversos processos existentes em desfavor dos acusados.
Alega, nulidade da audiência de custódia por violação ao art. 8, X, § 1o da resolução 231/2015, porquanto o ministério público protocolou pedido de prisão preventiva antes dos acusados serem ouvidos no referido ato:
“Antes mesmo de aduzir qualquer defesa, manifestar sobre sua prisão, o Ministério Público já os havia, lançando seu olhar condenatório sobre os Acusados, requerendo a conversão em Preventiva. Tendo seu convencimento pronto, antecipatória a qualquer palavra dos Acusados.” (pag. 06-PDF).
Verbera que o representante do Ministério Público deve analisar os depoimentos das partes e somente depois lançar seu convencimento, de modo que a inversão da ordem neste caso houve prejuízo aos pacientes que culminou em suas prisões.
Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes, diante da nulidade da audiência de custódia, devendo ser determinada nova audiência, expedindo-se o competente alvará de soltura, ou fixando medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 do CPP).
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito encontra-se devidamente instruído; e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, a tese de ilegalidade das prisões em razão da inversão dos atos na audiência de custódia, ao menos neste momento, não deve ser acolhida.
É cediço que finalidade da audiência de custódia é averiguar a legalidade e regularidade da prisão em flagrante e a necessidade de sua manutenção, de modo a assegurar e garantir direitos fundamentais do preso, ao passo que a inversão dos procedimentos é mera irregularidade a qual deve ser demonstrado o real prejuízo gerado pelo ato.
No presente caso, pelo que consta das provas dos autos, verifica-se que o magistrado bem observou a legalidade da prisão em flagrante delito dos pacientes, homologando-as nos termos do artigo 302, I, do CPP e art. 5o, LXII e LXII da Constituição Federal.
Lado outro, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública haja vista tratar-se de pacientes com extensa fixa criminosa, porquanto, ambos possuem não só ações criminais em andamento mas também respondem executivo de pena.
Assim, não se constata a existência de ilegalidade a ser sanada em sede de análise liminar, haja vista que, a inversão dos atos não mudaria os fundamentos que ensejou a prisão preventiva dos beneficiários.
Nesse sentido, colaciono trecho do decreto preventivo:
“(...) no caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, notadamente, em razão dos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, além disso, a vítima do crime de furto reconheceu sua motosserra, localizada na casa de seu filho João Carlos, também indiciado. Além disso, os depoimentos dos policiais que relataram ter efetuado a prisão em flagrante do indiciado, incutem nesta magistrada a certeza da necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Extrai-se dos autos, também, que o indiciado ERNANDES ALVES DA SILVA ostenta diversos antecedentes criminais, senão vejamos:
- Execução Penal no 0006830-45.2016.8.11.0064em trâmite pelo Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca;
- Ação Penal no 0002669-60.2014.8.11.0064, perante o Juízo da Primeira Vara Criminal desta Comarca;
- Ação Penal no 4289-83.2019.811.0064, perante o Juízo da Segunda Vara Criminal desta Comarca;
- Ação Penal no 6082-86.2011.811.0064, perante o Juízo da Segunda Vara Criminal desta Comarca;
- Ação Penal no 5080-81.2011.811.0064, perante o Juízo da Segunda Vara Criminal desta Comarca;
- Ação Penal no 2596-25.2013.811.0064, perante o Juízo da Terceira Vara Criminal desta Comarca;
Dessa forma, verifica-se que o indiciado acima citado é contumaz na prática delituosa, possuindo, inclusive, Execução Penal, evidenciando, assim, a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficientes para decretar a custódia cautelar, sendo medida necessária neste caso.
(...)
ANDERSON também ostenta vários antecedentes criminais, que transcrevo abaixo:
- Execução Penal no 1246-60.2017.811.0064 em trâmite pelo Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca;
- Ação Penal no 3567-10.2013.811.0064, perante o Juízo da Primeira Vara Criminal desta Comarca;
- Ação Penal no 7029-72.2013.811.0064, perante o Juízo da Primeira Vara Criminal desta Comarca;
- Ação Penal no 3219-55.2014.811.0064, perante o Juízo da Quinta Vara Criminal desta Comarca;
- Ação Penal no 3452-72.2002.811.0064, perante o Juízo da Quinta Vara Criminal desta Comarca;
A exemplo do que já foi afirmado, o indiciado é contumaz na patrícia delituosa, inclusive, estava usando tornozeleira eletrônica no momento da prisão, o que releva a presença de circunstância concreta e objetiva suficientes para decretar a custódia cautelar, cuja medida também é necessária nesse caso.” (Decreto preventivo – pag. 82/91-PDF).
Nesse sentido, temos o posicionamento jurisprudencial do STJ, verbis:
(STJ) “INVERSÃO DA ORDEM NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – FASE DE REQUERIMENTOS – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PELA DEFESA – VALIDADE -QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, I, DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA COMPROMETIDA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO – ORDEM DENEGADA. (...).” (RHC: 125099 MG 2020/0066269-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 17/03/2020).
Portanto, os elementos, neste momento, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar dos pacientes, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal apontado na inicial, que deve ser esclarecido após informações da autoridade coatora e parecer ministerial, onde será analisada pelo colegiado deste Tribunal.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 24 de junho de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c